Tribunal: TJDFT
Processo: 0752758-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752758-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR BATISTA DA SILVA BORGES AGRAVADO: CLINICA BRASIL CENTRAL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPP, SYNVIA LABORATORIOS E TOXICOLOGIA LTDA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ALMIR BATISTA DA SILVA BORGES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF em ação de conhecimento ajuizada contra CLINICA BRASIL CENTRAL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPP, SYNVIA LABORATORIOS E TOXICOLOGIA LTDA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL (autos n. 0715324-89.2025.8.07.0018) pela qual indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Vistos etc. 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DETRAN/DF e OUTROS, postulando tutela de urgência para determinar que o DETRAN/DF suspenda imediatamente os efeitos do exame toxicológico positivo realizado em 15/09/2025 pela clínica Brasil Central Medicina e Segurança do Trabalho Ltda. e pelo laboratório Synvia Laboratórios e Toxicologia Ltda., até decisão final desta demanda, sob pena de multa diária. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido de tutela de urgência. Com efeito, inexiste fundamento relevante que demonstra a verossimilhança das alegações do autor. Consta dos autos 2 exames toxicológicos positivos realizados por clínicas diferentes que constataram o uso da substância “cocaína” pelo autor. Assim, existe presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo que pode gerar suspensão de sua CNH, por infringência da legislação de trânsito. Desta forma, somente com a dilação probatória o autor poderá afastar a referida presunção do ato administrativo, comprovante eventual erro nos exames toxicológicos realizados pelas clínicas requeridas. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela de urgência. 2. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com as defesas, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 3. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se.” (ID 255873788, origem). Nas suas razões, o agravante alega que “jamais utilizou qualquer substância ilícita e, tão logo tomou ciência dos resultados, providenciou exames em laboratórios distintos e não vinculados às rés, ambos com resultado negativo” (ID 78901748, p.4). Sustenta que “ambos os laudos positivos foram emitidos pela MESMA CLÍNICA DEMANDADA, cuja confiabilidade técnico-operacional encontra-se sob questionamento nesta ação” (ID 78901748, p.5). Consigna que “a manutenção dos efeitos dos exames toxicológicos ora impugnados, ainda que provisoriamente, expõe o Agravante a risco concreto e imediato de sofrer medidas sancionatórias de natureza restritiva, como a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação” (ID 78901748, p.8). Ao final, requer: “Diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência que seja CONHECIDO E PROVIDO o presente Agravo de Instrumento, a fim de reformar integralmente a decisão agravada para: a) conceder tutela recursal, determinando ao DETRAN/DF que suspenda imediatamente os efeitos dos exames toxicológicos positivos emitidos pela Clínica Brasil Central, inclusive: • impedindo a instauração ou continuidade de processo administrativo para suspensão da CNH do Agravante; • restabelecendo plenamente seus direitos de conduzir veículo automotor; • vedando a inclusão de qualquer restrição no RENACH ou sistemas correlatos, tudo até o julgamento final da demanda de origem; b) conceder urgência na comunicação da decisão ao DETRAN/DF, via sistema eletrônico, sob pena de multa diária, diante do risco evidente de dano irreversível; c) e, ao final, confirmar a tutela recursal, com a consequente procedência do pedido antecipatório formulado na ação principal.” (ID 78901748, p.12/13). Sem preparo, pois beneficiário da justiça gratuita (ID 255873788). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (tutela provisória) e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Consta dos autos que o agravante, condutor habilitado na categoria D, submeteu-se ao exame toxicológico em 15/09/2025, conforme exigido para fins de renovação da CNH, tendo sido detectados vestígios de benzoilecgonina e cocaína (ID 255353100, origem). A contraprova, realizada no mesmo laboratório, confirmou o resultado positivo (ID 255353097, origem). O agravante submeteu-se voluntariamente, em 20/10/2025, a novo exame toxicológico em laboratório não credenciado, com resultado negativo (ID 255353101, origem). O art. 148-A do CTB estabelece, como condição para a renovação da CNH nas categorias C, D e E, a apresentação de exame toxicológico com resultado negativo, sendo certo que o resultado positivo acarreta a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses. Além disso, o § 4o do mesmo dispositivo garante ao condutor o direito de contraprova e recurso administrativo, ainda que sem efeito suspensivo: “Art. 148-A. Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência) (Vide Lei no 14.599, de 2023) § 1o O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, nos termos das normas do Contran. (Incluído pela Lei no 13.103, de 2015) (Vigência) § 2o Além da realização do exame previsto no caput deste artigo, os condutores das categorias C, D e E com idade inferior a 70 (setenta) anos serão submetidos a novo exame a cada período de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos demais exames de que trata o inciso I do caput do art. 147 deste Código. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência) § 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência) § 4o É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, no caso de resultado positivo para os exames de que trata este artigo, nos termos das normas do Contran. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência) § 5o O resultado positivo no exame previsto no § 2o deste artigo acarretará ao condutor: (Redação dada pela Lei no 14.599, de 2023) I - (VETADO); e (Incluído pela Lei no 14.599, de 2023) II - a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no Renach de resultado negativo em novo exame, vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias. (Incluído pela Lei no 14.599, de 2023)” Como se viu, o agravante já se valeu da contraprova prevista no ordenamento, confirmada pelo mesmo laboratório responsável pelo primeiro exame, credenciado junto ao DETRAN/DF. E o novo exame, realizado mais de um mês depois, em laboratório não credenciado, não tem força para afastar, de forma sumária, a eficácia do ato administrativo fundado em exame positivo regularmente produzido. Não há nos autos evidência de vício técnico no exame oficial, falha na cadeia de custódia da amostra, tampouco indício de irregularidade procedimental que afete a presunção de legitimidade dos atos da Administração. No mais, o argumento de que ambos os exames positivos derivam da mesma clínica não é suficiente para comprometer a confiabilidade dos laudos emitidos, sobretudo quando não instruído com elementos técnicos que corroborem a hipótese de falha sistêmica. Por isto, a medida de suspensão dos efeitos do exame positivo não se revela compatível com a fase processual, devendo a matéria ser enfrentada de forma aprofundada no juízo de origem, mediante instrução adequada. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem; venham as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora